Tribunal: TJES
Processo: 5026916-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026916-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINE RANGEL PINHEIRO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO DE 4H15MIN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia versa sobre atraso de voo. Afirma a parte autora ter adquirido passagens aéreas de ida e volta de Vitória para Brasília. Aduz que no dia do retorno da viagem, a previsão de chegada em Vitória/ES, após a conexão no aeroporto de Guarulhos, era às 19h. No entanto, devido ao cancelamento de voo de Guarulhos para Vitória, houve necessidade de realocação da autora em outro voo, de modo que a parte autora chegou ao seu destino final às 23h15min, com atraso de 4h15min. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A despeito da discussão envolvendo o voo LA3334, de Guarulhos para Vitória, entendo que o atraso de 4h15min na chegada ao destino final não é apto a configurar dano moral indenizável. Desta forma, é indiferente se a autora deixou de se apresentar para o embarque (tese da ré) ou se houve desvio de rota do voo para Guarulhos (tese defendida pela autora em réplica).

(4).
O atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Dessa forma, ante a ausência de provas que demonstrem que, em decorrência do atraso dos voos de 4h15min, a autora suportou abalo ou transtorno que ultrapasse o mero aborrecimento, entende-se que não restou configurado dano moral indenizável. Acerto do ato sentencial.

(5).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)